Tribunal: TJMT
Processo: 1017787-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017787-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Prazo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), RAIRA CAROLINE SOUZA DA SILVA - CPF: 052.077.401-99 (AGRAVADO), MARLON DE PAULA SATELES - CPF: 695.271.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO - CPF: 223.359.168-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO PALHANO - CPF: 203.390.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR - CPF: 005.443.018-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 09.613.226/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALVES PALHANO - CPF: 896.552.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALVES PALHANO - CPF: 896.308.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Embargos de Terceiro, reconheceu
a
revelia da parte requerida pela ausência de contestação. A agravante sustenta que lhe foi concedido prazo de apenas cinco dias para contestar, com base indevida no art. 11 da Lei no 11.101/2005, quando deveria ser aplicado o prazo comum de quinze dias previsto no art. 679 do CPC. Afirma que, por tal vício, sua revelia foi equivocadamente declarada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, por meio de Agravo de Instrumento, decisão que fixou prazo para contestação em Embargos de Terceiro, quando a parte deixou de impugná-la oportunamente, permitindo a preclusão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição do Agravo de Instrumento é de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5o, do CPC), e a decisão que fixou o prazo para contestação foi proferida em 03/02/2025, tendo os embargos de declaração opostos em 12/02/2025 sido não conhecidos em 14/02/2025, sem posterior impugnação. O recurso somente foi interposto em 02/06/2025, fora do prazo legal.

O art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas e atingidas pela preclusão, sendo inaplicável qualquer argumento que busque rediscutir o conteúdo da decisão sobre o prazo de contestação após o seu trânsito.

A pretensão do agravante, embora formalmente dirigida contra a decisão que declarou
a
revelia, visa na realidade rediscutir o prazo anteriormente fixado, o que revela tentativa de reabertura indevida de debate processual precluso.

A ausência de manifestação oportuna sobre a alegada nulidade da fixação do prazo configura preclusão consumativa, nos termos do art. 278 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede a rediscussão de decisão que fixou prazo para contestação quando a parte, embora regularmente intimada, deixou de impugná-la no momento oportuno.

É incabível agravo de instrumento interposto contra decisão que reconhece
a
revelia quando a pretensão recursal consiste na rediscussão de matéria já alcançada pela preclusão.

A fixação incorreta de prazo processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017787-71.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, reconheceu
a
revelia da requerida pela ausência de contestação (art. 344 do CPC).

A agravante alega que, recebidos os autos, foi determinada a sua intimação para contestar a impugnação, em cinco dias, utilizando como fundamento legal as disposições atinentes a habilitação/impugnação ao crédito, previsto no art. 11, da Lei n.o 11.101/2005.

Diz que diante da premissa equivocada, opôs Embargos de Declaração que não foram conhecidos e posteriormente reconhecida a sua revelia.

Afirma que o prazo para a contestação é de 15 dias conforme art. 679 do CPC e não cinco como determinado.

Explica que o dispositivo invocado pelo magistrado trata exclusivamente de prazo para contestar a impugnação em recuperação judicial e não regula, em hipótese alguma, o prazo para apresentação de contestação ao Embargos de Terceiros, razão pela qual sua aplicação ao presente caso revela-se manifestamente indevida e em afronta ao sistema processual vigente.

Tutela recursal antecipada para
sobrestar o andamento do feito até que o julgamento deste recurso (id 291939383).

Contraminuta apresentada

(
id n.

293820362
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (id n.

300604871
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante foi intimado da decisão que lhe concedeu o prazo de cinco dias para apresentação de contestação em 03/02/2025, ao qual opôs embargos de declaração em 12/02/2025, não conhecidos em 14/02/2025, da qual foi cientificado em 17/02/2025, sem que interpusesse qualquer recurso.

Somente em 08/05/2025, quando o Juízo de origem proferiu decisão de saneamento e declarou sua revelia, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, em 02/06/2025.

Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. Considerando que a decisão inicial — que fixou o prazo para contestação — foi proferida em 03/02/2025 e que os embargos de declaração não foram conhecidos em 14/02/2025, o prazo recursal encerrou-se em março do mesmo ano, muito antes da apresentação deste recurso.

O art. 507 do CPC dispõe ser vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas e sobre as quais tenha operado a preclusão.
E,
o art. 278 do CPC estabelece que a nulidade de atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Assim, ao deixar de impugnar oportunamente o indeferimento dos embargos, o agravante precluiu o direito de questionar o prazo fixado.

Ressalte-se, por fim, que, embora o presente agravo tenha sido interposto formalmente contra a decisão que declarou
a
revelia (08/05/2025), sua real pretensão é rediscutir matéria já alcançada pela preclusão, qual seja, a reabertura do prazo para contestação nos embargos de terceiro.

Diante do exposto
, não conheço do Recurso.

Revogo a antecipação da tutela recursal anteriormente concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025